Tribunal: STF
Processo: Rcl 5314
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
   DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734/STF.  AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Reclamação ajuizada quando já transitada a decisão reclamada
   encontra óbice na Súmula 734/STF.
II - Agravo regimental
   improvido.